Tribunal: TJES
Processo: 5029177-48.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029177-48.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCIA DOS SANTOS MORAES
RECORRIDO: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RI 5029177-48.2022.8.08.0035

RECORRENTE:
MARCIA DOS SANTOS MORAES

RECORRIDO:
FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTOS

Relator: DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita à parte recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO FÍSICO.
NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. SENTENÇA MANTIDA. EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
RECURSO PREJUDICADO

1. Narra a parte autora que identificou descontos indevidos pela requerida em seu benefício previdenciário em razão de um empréstimo consignado que desconhece.

2. Sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais.

3. Recurso da parte autora alegando que a assinatura no contrato apresentado pela requerida é falsa, assim, a sentença merece reforma para que sejam julgados procedentes os pedidos realizados em sede de inicial.

4. RECURSO PREJUDICADO
.

5. A recorrente alega não ter firmado o contrato e que a assinatura neste não é sua. Reconhecimento de necessidade de produção de prova pericial no âmbito do microssistema dos juizados especiais, notadamente pela exigência complexa de seu procedimento, tornando-a incompatível com os vetores da lei 9.099/95. Contratação do empréstimo, com alegação de fraude na assinatura, necessidade de perícia grafotécnica. A complexidade afasta a competência dos juizados especiais para o julgamento da demanda. Extinção do feito sem resolução do mérito.

6. Diante do exposto, julgo EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos moldes do art. 51, inciso II, da lei 9099/95.

Sem custas e honorários ante o resultado

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)